Tribunal: TJDFT
Processo: 0753974-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. processo de execução. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. cláusula de eleição de foro PREVISTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OPÇÃO DA CREDORA QUE ENCONTRA RESPALDO NORMATIVO nos critérios territoriais previstos no art. 781, incisos I e IV, do CPC. COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, após reconhecer o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, diante da inobservância dos critérios territoriais a que aludem a regra prevista no art. 781 do CPC, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local do domicílio da credora, com fundamento na regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC. 1.1. Em seguida o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, embora tenha, em um primeiro momento, assumido a competência, determinou a devolução dos autos do processo para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília ao fundamento de que nenhuma das partes tem domicílio em local abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, bem como diante da peculiaridade de que algumas devedoras estão domiciliadas em áreas sujeitas à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Brasília, igualmente prevista como competente na cláusula de eleição de foro constante no instrumento negocial. 1.2. Finalmente, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou o caráter relativo da competência em referência, bem como a ausência de impugnação oportuna, por meio da necessária exceção formal dilatória, pelas devedoras em sua resposta à petição inicial, de modo que teria ocorrido o fenômeno da prorrogação.
2. A competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes, sendo igualmente certo que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, nos moldes do entendimento há muito consolidado no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera. 2.1. As regras previstas nos artigos 43 e 65, ambos do Código de Processo Civil, dizem respeito à fixação da competência do órgão jurisdicional no momento da distribuição da petição inicial, bem como ao fenômeno processual da perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta. 2.2. Assim, geralmente, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial.
3. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. 3.1. Até recentemente, a abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo, diante da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. 3.2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. 3.3. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo mencionado o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo.
4. Ocorre que, ao contrário do que afirmou o Juízo suscitante ao promover a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, percebe-se que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, tem relação com o domicílio de algumas devedoras, cujas sedes estão localizadas na Região Administrativa da Estrutural, área submetida à Circunscrição Judiciária de Brasília. 4.1. Assim, no caso concreto a escolha, pela credora, do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília encontra respaldo normativo nos critérios territoriais previstos no art. 781, incisos I e IV, do CPC, devendo ser afastada, por conseguinte, a hipótese de prática abusiva que autorizaria a declinação da competência por iniciativa do Juízo suscitante, a quem foi inicialmente distribuída a ação.
5. Conflito admitido e desacolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília).